Tribunal: STF
Processo: RE 224223
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: I. Inventário: a decisão que julga o cálculo do
imposto (C.Pr.Civ., art. 1.013, § 2º) é sentença: não incide, pois,
o § 3º do art. 542 C.Pr.Civil (cf. L. 9.756/98).
II. ITBI: alíquota: L. 10.260-PE: inconstitucionalidade
(RE 213.266, T. Pleno, 20.10.99, Marco Aurélio, DJ 17.12.99).